Tribunal: TJSP
Processo: 2336634-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Honorários advocatícios sucumbenciais. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou o levantamento da penhora no rosto dos autos. Ante a possibilidade de alteração da situação econômica dos executados por depósito judicial de valor expressivo, admite-se que o credor providencie meios para assegurar seu crédito. O benefício da justiça gratuita não extingue a obrigação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Honorários advocatícios sucumbenciais. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou o levantamento da penhora no rosto dos autos. Ante a possibilidade de alteração da situação econômica dos executados por depósito judicial de valor expressivo, admite-se que o credor providencie meios para assegurar seu crédito. O benefício da justiça gratuita não extingue a obrigação de pagar honorários sucumbenciais, mas suspende sua exigibilidade. A demonstração de que hipossuficiência financeira já não subsiste não se sujeita à preclusão, admitindo-se a demonstração por novos elementos. Decisão reformada. Recurso provido.